Tribunal: TJDFT
Processo: 0728821-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0728821-35.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E S P A C H O Intimem-se Enel Brasil S.A e Celg Distribuição S.A. - Celg D - para manifestarem acerca da preliminar de não conhecimento por ausência de dialeticidade suscitada em contrarrazões com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil (id 37475886). Prazo de quinze (15) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 28 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator